Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703581-52.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: PATTRO ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA EMBARGADOS: FRANCISCO PEDRO DA SILVA E MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PATTRO ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Sustenta, em síntese, que houve obscuridade e contradição na apreciação de seu recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte, a qual os opõe, deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, fundamentado no artigo 1.021 e seguintes do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional interposto. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. (AgRg no AREsp 1823147/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 10/12/2021). Outrossim, impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado será quando houver negativa de seguimento ao apelo especial ou extraordinário, por força do rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso especial do embargante. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020